Tribunal: TJDFT
Processo: 0749630-66.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. RECORRIDA NÃO COMETEU INFRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O DETRAN/DF, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais e determinou que o Órgão retire a pontuação referente ao auto de infração no S002149839 do prontuário da primeira recorrida, bem como, emita a CNH definitiva da primeira recorrida, salvo se houver outro impedimento. Afirma que a própria recorrida afirmou que não comunicou o DETRAN sobre a venda do veículo, o que atrai a sua responsabilidade nos termos do Art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro. Aduz que o argumento que o infrator no momento da lavratura do auto de infração não afasta a incidência da norma, pois, não há qualquer ressalva legal neste sentido. Requer a reforma da sentença.
3. A primeira recorrida, em contrarrazões, esclarece que não era a condutora do veículo no momento da lavratura do auto de infração, portanto, tal penalidade não poderia ter sido pontuada em sua CNH. Requer a manutenção da sentença.
4. O segundo recorrido não apresentou contrarrazões.
5. Compulsando os autos verifico que a recorrida adquiriu a Carteira de Habilitação Provisória em dez/2013, quando foi requerer sua CNH definitiva, em 2020 foi surpreendida com a notícia que havia perdido a CNH por cometimento de infração de trânsito gravíssima. A infração foi cometida no dia 09/10/2014, sendo que o infrator, ora segundo recorrido, conduzia o veículo sem habilitação, ou seja, naquele momento o infrator foi identificado.
6. No presente feito não se está discutindo quem deve ou não pagar a multa, inclusive já foi paga pela recorrida. O cerne da questão é sobre a renovação da Carteira de Habilitação da recorrida. Ora, se o infrator foi autuado no momento da infração, o Recorrente, naquele momento, já sabia que o infrator não era a recorrida, mesmo que o veículo estivesse em seu nome, no momento do auto de infração o infrator estava identificado.
7. Como bem esclarecido na sentença, o Art. 148 do Código Nacional de Trânsito preceitua: “Art. 148. Os exames de habilitação, exceto os de direção veicular, poderão ser aplicados por entidades públicas ou privadas credenciadas pelo órgão executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN. [...] § 3o A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média.[negritei].
8. Portanto resta comprovado nos autos que não foi a recorrida que cometeu a infração que culminou com a cassação de sua Carteira Nacional de Habilitação.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo, por equidade, em razão da ausência de valor da causa e de condenação em valor, R$ 600,00 (seiscentos reais).